Tribunal: TJMT
Processo: 1044787-88.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044787-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEJALMA DIAS DE ARAUJO - CPF: 805.575.701-15 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), DEJALMA DIAS DE ARAUJO - CPF: 805.575.701-15 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, na qual o autor alega ter sido indevidamente inscrito nos órgãos restritivos de crédito, não mantendo qualquer relação jurídica com o notificante. O réu, por sua vez, argumenta que a cobrança de débito de R$ 2.174,50 é
válida, uma vez que decorre de cessão de crédito realizada com a
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e que a inscrição é legítima. Contudo, não apresenta provas suficientes da origem do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré comprovou adequadamente a origem do débito, validando a cobrança realizada ao autor; (
ii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida, considerando a existência de anotação anterior em nome do autor em outros cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à origem do crédito, uma vez que não apresentou documentos que validassem a cobrança, e o contrato apresentado na contestação não contém assinatura, conforme o art. 373, II, do CPC.

Mesmo que o débito de R$ 2.174,50 seja proveniente de cessão de crédito, a ausência de comprovação adequada impede a regularidade da cobrança, e, por conseguinte, a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Com relação à indenização por danos morais, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta o direito à reparação quando houver anotação anterior legítima no cadastro de inadimplentes. No caso em questão, a ré comprova a existência de uma anotação anterior em nome do autor, referente a débito de R$ 1.532,93, o que impede a condenação por dano moral.

Diante do afastamento da condenação por danos morais, o recurso do autor, que pleiteava a majoração da indenização, torna-se prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do autor
prejudicado.

Recurso da ré parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais.

Determinação de sucumbência recíproca, com distribuição de 50% para cada parte, e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

Tese de julgamento:

O réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto à origem do crédito, invalidando a cobrança e a inscrição em órgãos restritivos de crédito.

A existência de anotação anterior legítima em nome do autor, em outro cadastro de inadimplentes, afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Código Civil, ar
t. 206, §5º; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJSP, Apelação N.U 1048764-88.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar

cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 2.174,50.
Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85,
§2º, ambos do CPC
”
.

Ambas as partes recorreram.

O autor
pede a majoração
do valor definido como indenização

para
R$1
0
.000,00.

A ré
, por sua vez,
afirma
que
“o débito da parte Apelada teve origem junto
a
empresa
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (CEDENTE), em razão do inadimplemento referente ao débito em aberto, atrelado ao contrato de nº:
20036784622, o qual após a cessão, passou a ter as seguintes numerações: 42548201 (BINDING ID), apenas para controle interno do cessionário”
e que
“inexiste qualquer dano proveniente das condutas adotadas pela parte Apelante ou qualquer fundamento para que os débitos sejam declarados inexistentes ou inexigíveis, motivo pelo qual a reforma da r. decisão, para que seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, é medida que se impõe”.

A
lega
não estar configurado o dano moral
, além da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Contrarrazões do
requerente no ID.
254239162
e da requerida no ID.
254239163
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

autor
ingressou com a Ação sob o argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos restritivos, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com o notificante.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A

r
é
aduz que o apontamento restritivo pelo débito de R$ 2.174,50 se justifica visto que essa quantia é oriunda da cessão de crédito realizada com a

Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.

A Certidão do 4º Oficial de Registro de Título e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comar de São Paulo atesta referida operação.

No entanto,
a ré
não se desincumbiu do ônus de comprovar o crédito originário
, uma vez que
não apresentou qualquer documento que valide a cobrança, sendo que o contrato juntado na
contestação não possui assinatura
(art. 373, II, do CPC).

Logo, não está demonstrada a sua legitimidade para cobrar a dívida.

Além do mais, cumpre a ela
arcar com os riscos do negócio, se adquire créditos de terceiros, sem ao menos conferir a legalidade da sua proveniência.

Quanto ao dever de indenizar, verifica-se na documentação anexada aos autos
pela ré
, a existência de anotação anterior à impug
nada nestes autos em seu nome pelo
“
Mercado Pago Inst
.

de
Pagamento
LTDA
” em 23-06-2022, por débito de
R$1
.532,
93
, que
aut
oriza a aplicação da Súmula 385 do
STJ, para afastar o dano moral,
in

verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - ANOTAÇÕES ANTERIORES – INCIDÊNCIA DA
SÚMULA

385
DO STJ – DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A anotação de dívidas
noSISBACEN
equivale à inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois permite acesso ao seu histórico financeiro. Contudo, mesmo que irregular, a existência anterior de uma inscrição legítima no cadastro de inadimplentes impede o direito à indenização por dano moral, conforme dispõe a
Súmula

385
do STJ”.
(N.U 1048764-88.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Em
virtude

do acolhimento do pedido da ré
para afastar a condenação pelo abalo extrapatrimonial, fica prejudicado o Recurso d
o
autor, que pretendia a majoração do
quantum
arbitrado para a indenização.

Pelo exposto,
julgo prejudicado o Recurso do autor e

d
ou parcial
provimento ao da ré

apenas
para
excluir a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024